Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TEMA 952 E TEMA 1.016 DO STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. REAJUSTE ETÁRIO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVO. ACORDO ENTRE A EMPRESA E A OPERADORA. PLANO FALSO COLETIVO. SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLANO INDIVIDUAL. LIMITE PARA O REAJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição do indébito, julgou procedente em parte o pedido para “determinar que sejam aplicados ao contrato os índices de reajuste definidos para os planos familiares e individuais, bem como para condenar a ré a devolver a diferença entre este valor e o cobrado nos últimos três anos, obedecidos os realinhamentos por faixa etária”.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a legalidade do reajuste de mensalidade do beneficiário de plano de saúde coletivo.
III. Razões de decidir.
3. Segundo a súmula n. 608/STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. O reajuste por faixa etária não pode ser confundido com o reajuste financeiro anual que, uma vez previsto em contrato, está sujeito à pactuação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Assim, não se afigura abusiva a Cláusula contratual que prevê o reajuste em razão de migração de faixa etária, desde que observados os regramentos da RN 63/2003 da ANS.
5. Para o reajuste financeiro anual, a Operadora deve apresentar a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à empresa contratante, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à mesma, correspondente ao período questionado na demanda em exame, para se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
6. Admite-se a utilização dos percentuais aplicados aos contratos individuais ou familiares como parâmetro, em decorrência da necessidade de revisar o contrato e devido à falta de norma jurídica que estabeleça limite para os reajustes nos contratos coletivos.
7. Verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao teto dos reajustes determinados pela ANS para os planos individuais, deverá a parte Ré, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC, ressarcir a diferença dos valores pagos em excesso, sob pena de enriquecimento sem causa, observando a ocorrência da prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, do CC.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Para o reajuste financeiro anual, a Operadora deve apresentar a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à empresa contratante, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à mesma, correspondente ao período questionado na demanda em exame, para se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 18, 373, inc. II do CPC; art. 206, § 3o, inc. IV, do CC; art. 7°, parágrafo único do CDC; RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 da ANS. Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ. Tema 952 e 1.016 do STJ. Acórdão 1247858, 07190616420198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020